Tribunal: TJPA
Processo: 0801954-86.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801954-86.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DIOGENES LEMOS CARNEIRO

PROCURADOR: KARYME FREITAS CARNEIRO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE DEFERIDA NA ORIGEM, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DAS PORTARIAS NºS 1437 E 1438/2019,
MANTENDO O VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO ENTRE AS PARTES.

RECURSO QUE SE LIMITA AO ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO COMBATIDA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
QUANTO À POSSIBILIDADE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DOS COMISSIONADOS.
MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE.

1-
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento.
Acórdão que
negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada que deferiu a tutela cautelar em caráter antecedente, para determinar ao Réu/Embargante, a suspensão dos efeitos das Portarias nº 1437 e 1438/2019, publicadas em 11/12/2019 no DOE-TCMPA nº 684, mantendo-se o vínculo jurídico-administrativo existente entre as partes.

2-
Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que, inobstante a tese
de omissão
quanto à possibilidade de livre exoneração cargo em comissão, tem-se que
a
1ª Turma de Direito Público,
decidiu devidamente a questão, restando consignado no julgado a n
ecessidade de motivação da revogação dos efeitos da Portaria nº 0449/2019, que autorizou referido afastamento do servidor Agravado que ocupava cargo em comissão junto ao TCM desde 1986 e, encontrava-se em afastamento funcional para efeito de aposentadoria voluntária, levando, ainda em consideração que se trata de ato vinculado, de acordo com o art. 112, §4º, da Lei Estadual nº 5.810/94.

3- Consignou-se, ainda, no julgado que o art. 40 § 13 da Constituição Federal (pelo qual os servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo comissionado ou de outro cargo temporário ou de emprego público, sujeitam-se ao Regime Geral de Previdência), somente foi incluído no texto constitucional com o advento da Emenda Constitucional nº 20/1998, enquanto que o Agravado ingressou no serviço público no ano de 1986, ou seja, muito antes da sua entrada vigor, não havendo evidencia de que as contribuições previdenciárias do Agravado foram vertidas ao INSS para que pudesse permitir o requerimento de aposentadoria junto à Autarquia Federal.

4-Ademais, é cediço que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão, sob pena de supressão de instância, não havendo vícios de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados no julgado impugnado.

5-O
STJ possui firme entendimento de que não há obrigatoriedade de que o magistrado responda a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir.

6-
Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie, de forma que, estando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

7-A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide. Precedentes.

8-

Embargos conhecidos e rejeitados à unanimidade.
Pré-questionamento automático, conforme disposição do art. 1.025 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 14 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Agravo de Instrumento (processo nº
0801954-86.2020.8.14.0000 - PJE) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o DIOGENES LEMOS CARNEIRO, para
sanar omissão no Acórdão
de Id
7458561
,
de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão (Id 7458561):

“Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Prejudicado o agravo interno em razão do julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.”

Em suas razões (Id 8032864), o Embargante alega omissão no acórdão quanto à possibilidade de controle do ato administrativo por infração ao princípio da legalidade, aduzindo que o Tribunal de Contas apenas exerceu competência constitucionalmente prevista e garantida ao gestor público, disposta no art. 37, II da CF/1988, que prevê que as nomeações para cargo em comissão declarado em lei são de livre nomeação e exoneração.

Aduz nulidade da decisão sob o argumento de existência de indicação de textos normativos, alocadores de regras e princípios, sem indicar sua relação com causa ou com a questão decidida e há referência a julgado do STF, sem sequer citação de ementa para relacionar seus eventuais fundamentos com o caso em apreço.

Defende que, identificado o erro pela administração pública, é seu dever escoimá-lo e, tratando-se de erro evidente contra disposição constitucional explícita, desnecessário se faz deflagrar procedimento administrativo a fim de assegurar contraditório e ampla defesa, pois tais garantias não se prestam à proteção, sequer formal, de ato administrativo em total descompasso com o texto fundamental.

Afirma que o STF, em matéria de acumulação ilícita de cargos públicos, tem jurisprudência pacífica no sentido de que não há prazo para que a administração revise tal tipo de acumulação e onde há a mesma razão deve haver a mesma decisão.

Sustenta que diante da inconstitucionalidade do pedido de aposentadoria de servidor em comissão pelo regime próprio da previdência dos servidores do Estado, os atos que eventualmente foram praticados nesse sentido, não podem de modo algum viabilizar ato de aposentação em frontal contrariedade de disposição constitucional.

Esclarece que, conforme documento ora juntado, omitido pelo autor, o fundamento de sua exoneração é o parecer jurídico, cuja ciência manobrou para não tomar, alegando, assim, que não se lhe oportunizara o exercício de garantias que sabe não lhe foram negadas, pois teria direito a recurso contra tal decisão, no âmbito do procedimento administrativo, por ele mesmo iniciado.

Alega que o autor, ora recorrido, tentou fabricar um cenário em que sua pretensão fosse eventualmente viável e a tal proceder juntou-se a não oitiva do réu, ora agravante, que certamente concorreria para o indeferimento de tutela cautelar antecedente sem qualquer lastro fático ou jurídico.

Sustenta que os argumentos precisam ser enfrentados pelo julgador em função de seu caráter decisivo para rejeitar ou acolher o pedido.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões, emprestando-lhe o efeito modificativo e infringente e para prequestionar a matéria.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id 8160705). Após, o Embargado apresentou informação de que sua patrona fora impedida de realizar o protocolo da petição por inconsistências no sistema PJE, pelo que pretende o recebimento das contrarrazões recursais.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187-grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que, inobstante a tese
de omissão
quanto à possibilidade de controle do ato administrativo por infração ao princípio da legalidade, aduzindo que o Tribunal de Contas apenas exerceu competência constitucionalmente prevista e garantida ao gestor público, disposta no art. 37, II da CF/1988, que prevê que as nomeações para cargo em comissão declarado em lei são de livre nomeação e exoneração, tem-se que
a
1ª Turma de Direito Público,
decidiu devidamente a questão,
senão vejamos:

Observa-se que o Agravado é servidor do TCM desde 1986, onde ocupava cargo em comissão, sendo que em 2018 solicitou a sua aposentação, afastando-se das

funções, decorridos mais de 90 dias sem apreciação do pedido (Portaria 0449/2019).

O Agravado se encontrava em afastamento funcional para efeito de aposentadoria voluntária, disposto no art. 112, §4º, da Lei Estadual nº 5.810/94, cujo pedido de aposentadoria ainda permanecia em processamento.

Contudo, como bem observado pelo magistrado de origem, a revogação dos efeitos da Portaria nº 0449/2019, que autorizou referido afastamento do servidor Agravado, não pode ocorrer sem motivação, apesar de tratar-se de cargo em comissão, cuja exoneração pode dar-se a qualquer tempo e a critério da Administração Pública, levando, ainda em consideração que se trata de ato vinculado, de acordo com o art. 112, §4º, da Lei Estadual nº 5.810/94.

(...)

É cediço que os servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo comissionado, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, sujeitam-se ao Regime Geral de Previdência, conforme art. 40 § 13 da Constituição Federal cujo teor transcrevo:

(...)

Não obstante a mencionada norma sujeitar os servidores temporários ao Regime Geral de Previdência, cumpre destacar que o referido dispositivo somente foi incluído no texto constitucional com o advento da Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de 1998, enquanto que o Agravado ingressou no serviço público no ano de 1986, ou seja, muito antes da sua entrada vigor, não havendo evidencia de que as contribuições previdenciárias do Agravado foram vertidas ao INSS para que pudesse permitir o requerimento de aposentadoria junto à Autarquia Federal.

(...)

Ademais, é cediço que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão, sob pena de supressão de instância, não havendo vícios de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados no julgado impugnado.

Impende registrar que o STJ possui firme entendimento de que
não há obrigatoriedade de que o magistrado responda
a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir, senão vejamos:

(...)
Cabe ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019).

(STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/04/2020 - grifei)

Outrossim, cumpre enfatizar a desnecessidade de expressamente consignar os dispositivos legais quando houver o enfrentamento da questão debatida nos autos, vejamos:

(...) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISPOSITIVO LEGAL NÃO MENCIONADO. OMISSÃO INEXISTENTE. I.
Se o acórdão enfrentou a questão debatida nos autos, não estava obrigado a tratar expressamente de dispositivos legais invocados no recurso da parte
. II. Embargos de declaração aos quais se nega provimento' (fl. 136). (...) 2. Carece de fundamento da alegativa de ofensa aos artigos 458, II e 535, II do Código de Processo Civil uma vez que acórdão expôs com clareza e fundamentadamente os motivos que o levaram à conclusão firmada.
O magistrado apesar de estar obrigado a apresentar os motivos de sua convicção, não está adstrito a responder questionários jurídicos adrede formulados pelas partes litigantes
. 3. (...) 4. A inconstitucionalidade de norma tributária apenas pode ser reconhecida em favor do sujeito passiv
o que a alegar em iniciativa individual, perante órgão judicial, para que este exerça o controle de constitucionalidade pela via de exceção, sob pena de usurpação da competência do STF a quem compete o controle concentrado de constitucionalidade.
5. Recurso especial não provido"

(STJ, REsp 808.111/PE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJ de 14/05/2007, p: 257 – grifei)

Assim, os Embargos Declaratórios foram opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie, de forma que, estando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 - grifei)

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2023